Tribunal: TCU
Processo: 045.729/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Itacuruba/PE, no exercício de 2011, na modalidade fundo a fundo, com vistas à realização de diversas ações na área de assistência social. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Itacuruba/PE, no exercício de 2011, na modalidade fundo a fundo, com vistas à realização de diversas ações na área de assistência social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Romero Magalhães Ledo, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o referido responsável ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2011 253,00 14/7/2011 419,61 6/7/2011 1.794,00 11/7/2011 306,10 11/7/2011 3.324,29 1/9/2011 1.794,00 1/9/2011 156,00 10/10/2011 156,00 10/10/2011 1.794,00 9/11/2011 1.794,00 6/7/2011 156,00 31/5/2011 370,10 12/12/2011 397,15 10/3/2011 1.300,00 10/3/2011 2.565,00 10/3/2011 1.600,00 30/3/2011 177,00 13/9/2011 4.233,51 27/1/2011 156,00 1/2/2011 1.794,00 1/2/2011 156,00 8/2/2011 1.794,00 3/3/2011 1.794,00 3/3/2011 156,00 30/3/2011 1.794,00 30/3/2011 156,00 3/5/2011 1.794,00 3/5/2011 156,00 1/6/2011 1.794,00 1/6/2011 156,00 3/8/2011 1.794,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 33.000,00 ao Sr. Romero Magalhães Ledo, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado da Pernambuco, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.